Tribunal: TJDFT
Processo: 0751848-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA INDICAR BENS À PENHORA. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CABIMENTO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. A aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça não ocorre de forma automática, sendo preciso conduta apta a caracterizar deslealdade processual para a aplicação da sanção.
2. Embora o credor tenha sido diligente na persecução do seu crédito, inexistem indícios mínimos de que o executado esteja sonegando indevidamente bens de sua propriedade para evitar a constrição.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.